Tribunal: TJDFT
Processo: 0703414-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703414-53.2024.8.07.0001 RECORRENTE: LEONARDO DIAS DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. FLAGRANTE ESPERADO. BUSCA DOMICILIAR LÍCITA. FUNDADA SUSPEITA. CONSENTIMENTO DOS RÉUS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TESES ABSOLUTÓRIAS AFASTADAS. PROVA ROBUSTA DA PRÁTICA DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. CIRCUNSTÂNCIA AFASTADA. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. VETORIAL NEGATIVA ÚNICA. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. READEQUAÇÃO. DETRAÇÃO INVIÁVEL. EXPEDIÇÃO DE GUIA PROVISÓRIA. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. PERDIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) e posse irregular de munição (art. 12 da Lei no 10.826/2003). A prisão em flagrante decorreu de denúncias anônimas, abordagem veicular e posterior ingresso em domicílio, com apreensão de entorpecentes, munições e apetrechos do tráfico, confirmados por laudos e provas extraídas de celulares. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o flagrante foi preparado ou esperado; (ii) verificar a legalidade do ingresso na residência dos réus; (iii) avaliar a suficiência das provas para a condenação da ré pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munição de uso permitido; (iv) examinar a legitimidade da valoração das consequências do crime; (v) apurar se houve bis in idem na dosimetria pela consideração da quantidade, natureza e diversidade das drogas; (vi) estabelecer se houve a confissão espontânea para atenuação da pena; (vii) aferir se estão presentes os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado; e (viii) analisar a possibilidade de detração e de restituição de bens apreendidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O flagrante foi classificado como esperado, por ter decorrido de diligência regular da polícia com base em denúncias específicas acerca das características do réu e do veículo utilizado para a entrega dos entorpecentes, não havendo qualquer indício razoável de indução dos agentes à prática criminosa. 4. O ingresso no domicílio dos réus foi legítimo, amparado em fundadas razões de flagrante delito consubstanciadas nas frequentes notícias recebidas pela corporação do tráfico de entorpecentes realizado por morador do condomínio edilício no seu entorno, bem como em consentimento válido, conforme orientação do STF no Tema 280. 5. As declarações da ré de que residia no apartamento onde as drogas foram encontradas, perante a autoridade policial e na audiência de custódia, a afirmação do réu na audiência de custódia de que ela era sua companheira e que teriam mudado para o local recentemente, a análise dos diálogos extraídos do aparelho celular apreendido por ocasião do flagrante indicativos do envolvimento são elementos suficientes para sustentar a sua condenação pela prática de ambos os crimes. 6. A quantidade, natureza e variedade das drogas apreendidas — ainda que relevantes — não podem ser utilizadas cumulativamente para agravar mais de uma circunstância judicial, sob pena de bis in idem. 7. A admissão da culpa em juízo contribui, de forma inequívoca, para a formação da convicção do julgador, devendo a confissão mesmo qualificada ensejar o reconhecimento da atenuante da confissão prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, conforme inteligência da Súmula no 545 do Superior Tribunal de Justiça. 8. Não faz a jus aos benefícios do tráfico privilegiado o réu que se dedica habitualmente a prática de atividades criminosas, reveladas a partir das mensagens localizadas no aparelho celular e da apreensão de munição no local de guarda das drogas, somada a reincidência, quanto ao outro réu. 9. Expedidas as guias provisórias de cumprimento de pena, compete ao Juízo da Execução Penal realizar a detração do tempo de prisão preventiva e agendar os marcos temporais para a progressão de regime, nos termos do artigo 91 do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT. 10. Veículo e celulares utilizados para o transporte das drogas e para respectiva comercialização devem ser objeto de confisco e perdimento, nos termos do artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal e artigo 63 da Lei no 11.343/2006. 11. O réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padece de ilegalidade ou quando houver alteração do contexto fático-jurídico que ensejou a decretação da prisão. Ainda, destaca-se que a prisão preventiva não é incompatível com o regime semiaberto, ainda que o agente não possua condenações transitadas em julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Preliminares rejeitadas. No mérito, recursos parcialmente providos. Tese de julgamento: 1. O flagrante esperado é válido quando fundado em denúncia anônima específica e diligência regular, sem provocação da conduta criminosa. 2. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando autorizada pelos moradores e motivada por situação flagrancial de crime permanente. 3. Havendo prova robusta da prática delitiva, a condenação é medida que se impõe. 4. A quantidade, natureza e variedade das drogas devem ser consideradas de forma unificada na dosimetria da pena, vedada sua utilização cumulativa em múltiplas circunstâncias. 5. A confissão espontânea, ainda que parcial, justifica a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. 6. A habitualidade criminosa ergue obstáculo intransponível ao deferimento dos benefícios do tráfico privilegiado. 7. Incumbe ao Juízo da Execução realizar a detração do tempo de prisão preventiva, quando já expedida a guia de recolhimento provisório. 8. Bens apreendidos e utilizados para traficância devem ser objeto de confisco e perdimento. 9. O réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padece de ilegalidade ou quando houver alteração do contexto fático-jurídico que ensejou a decretação da prisão O recorrente aponta violação aos artigos 5o, inciso XI, da Constituição Federal e 240, §2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal, sustentando serem nulas as provas obtidas por meio de busca domiciliar, porquanto ausentes fundadas razões para o ingresso na residência, ressaltando a ocorrência de flagrante preparado in casu, razão pela qual pugna pela absolvição. Ao final, pede a restituição do celular e do veículo apreendidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 240, §2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Nada a prover quanto ao pedido de restituição do celular e do veículo apreendidos, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024